Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Vistos. Em atenção à petição de ID 25965279, verifico não haver conexão ou litispendência, referentes aos processos mencionados (no 0744830-43.2020.8.07.0000 e no 0702864-66.2021.8.07.0000, conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 27888265), do qual corroboro com o entendimento exarado. Não há que se falar em conexão ou litispendência, uma vez que os pedidos ou as causas de pedir, referentes aos processos mencionados não são comuns, muito menos idênticos, conforme determina o artigo 55, § 1o, bem como o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil. À Secretaria da 3a Turma Cível para que retorne esses autos para a pauta de julgamento. Publique-se.